Tribunal: TJDFT
Processo: 0747156-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INJÚRIA QUALIFICADA E RACISMO. OFENSA PROFERIDA POR PESSOA NEGRA CONTRA PESSOA BRANCA POR ESTA CONDIÇÃO. ATIPICIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento parcial da ação penal instaurada contra a paciente, apenas quanto à apuração da suposta prática dos crimes de racismo e de injúria qualificada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a atipicidade da parte da conduta praticada pela paciente, diante da (in)existência jurídica de “racismo reverso”.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal na via estreita do Habeas Corpus configura medida excepcional, justificável apenas em situações pontuais, quando for possível atestar, de pronto, de forma inequívoca e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade e a falta de indícios de autoria ou de provas de materialidade.
4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 929002/AL, firmou entendimento no sentido de que “a injúria racial, conforme o art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989, visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados, não se aplicando a ofensas dirigidas a pessoas brancas por sua condição” (HC n. 929.002/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).
5. A injúria racial não se configura no caso em que uma pessoa branca é ofendida por uma pessoa negra, em razão da sua cor de pele, sem prejuízo do exame de eventual ofensa à honra, desde que sob adequada tipificação, podendo configurar crime de injúria simples – de ação penal privada. Aplica-se, por analogia, o mesmo raciocínio ao crime de racismo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem concedida.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 929.002/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.